Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-58.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005746-58.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO FRAGA DOS SANTOS - CPF: 964.731.851-00 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), NORMA BATISTA DE SANTANA - CPF: 396.957.431-53 (RECORRENTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005746-58.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1005746-58.2025.8.11.0037

Recorrente:
Viação Xavante Ltda

Recorridos
: Ricardo Fraga dos Santos e Norma Batista de Santana

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ERRO NA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AGRESSÃO FÍSICA POR PREPOSTO DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da empresa de transporte configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14 da Lei de Defesa do Consumidor.

4.

Restou incontroverso que houve erro na emissão do bilhete de passagem, que impediu o embarque da passageira, além de agressão física por preposto da empresa ao outro autor, fato comprovado por vídeo e boletim de ocorrência.

5.

A recusa da empresa em solucionar o problema de forma imediata, somada à agressão física, configura violação à dignidade dos autores e gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

6.

O valor arbitrado na sentença, no montante de cinco mil reais para cada autor, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da prevenção de novas condutas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão incorreta de bilhete de passagem que impede o embarque do consumidor caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.

2.

A agressão física praticada por preposto da empresa contra consumidor, em contexto de discussão relacionada à prestação de serviço, configura ato ilícito e reforça o dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando compatível com a gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º; Lei nº 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Apelação Cível número 10002048220228110031, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 22.01.2025, publicação em 26.01.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005746-58.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1005746-58.2025.8.11.0037

Recorrente:
Viação Xavante Ltda

Recorridos
: Ricardo Fraga dos Santos e Norma Batista de Santana

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Viação Xavante Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.

336220877)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de
danos morais e R$ 191,22 (cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

336220879
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação à indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

336220883)
:
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo hospital requerido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005746-58.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1005746-58.2025.8.11.0037

Recorrente:
Viação Xavante Ltda

Recorridos
: Ricardo Fraga dos Santos e Norma Batista de Santana

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Viação Xavante Ltda contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ricardo Fraga dos Santos e Norma Batista de Santana, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 191,22 (cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Da narrativa inicial,
denota-se que os autores alegam que, em 27 de fevereiro de 2025, Ricardo Fraga dos Santos dirigiu-se ao terminal rodoviário de Primavera do Leste/MT para adquirir uma passagem com destino a Goiânia/GO, em nome de sua sogra, Norma Batista de Santana.

Informam que, embora o autor tenha esclarecido que a passagem seria destinada à sogra, fornecendo inclusive o CPF dela, a atendente emitiu o bilhete em nome do próprio autor, vinculando-o ao CPF da autora. Em razão da divergência de dados, a recorrida foi impedida de embarcar.

Alegam, ainda, que ao tentar solucionar a situação, o recorrido foi agredido fisicamente por preposto da empresa, sendo empurrado e vindo a cair ao solo, conforme registro audiovisual constante do Id. 336220858. Em decorrência do ocorrido, a autora perdeu compromissos profissionais e pessoais, sendo necessário adquirir nova passagem junto a outra companhia.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente não nega o erro na emissão do bilhete, mas sustenta que o fato não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Alega que o primeiro recorrido contribuiu para o incidente ao se postar na frente do ônibus, impedindo sua partida. Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, pugnando pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A controvérsia cinge-se à ocorrência de danos morais e à adequação do “quantum” indenizatório fixado na sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da recorrente objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, restou incontroverso que houve erro na emissão da passagem adquirida pelo primeiro recorrido para sua sogra, a segunda recorrida. O bilhete foi emitido com o nome do Sr. Ricardo, mas com o CPF da Sra. Norma, o que ocasionou a negativa de embarque desta última.

A prova dos autos, notadamente o bilhete de passagem, o boletim de ocorrência e os vídeos juntados, demonstra que, além da negativa de embarque, houve agressão física ao primeiro recorrido por parte de preposto da empresa recorrente, quando este tentava resolver a situação.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A negativa de embarque da segunda recorrida, somada à recusa em solucionar o problema e, principalmente, a agressão física sofrida pelo primeiro recorrido, configuram dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA . CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral em decorrência de agressões físicas e verbais perpetradas contra a autora. A apelante alega legítima defesa e pleiteia a improcedência da demanda ou a redução do valor indenizatório . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta da ré caracteriza legítima defesa; (ii) apurar a existência de ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação moral. III. Razões de decidir Não ficou comprovada a legítima defesa, pois a ré não produziu prova suficiente para demonstrar agressão injusta que justificasse sua conduta . As lesões físicas e verbais sofridas pela autora, atestadas por laudo pericial e testemunhas, evidenciam dano moral pela ofensa à integridade física e à dignidade. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A legítima defesa não se presume, devendo ser comprovada mediante elementos objetivos nos autos . O reconhecimento de dano moral decorre de agressões físicas e verbais que atingem a dignidade da vítima, sendo o valor da indenização fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 935; CPC, art. 373, II; CF/1988, art . 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 321.914/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2013; TJRS, RAC nº 70034070003, Rel . Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06 .2010. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002048220228110031, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026